Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727974-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAVIO JUVENTIL BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao princípio constitucional do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora